Tribunal: STF
Processo: Rcl 73049
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. AJUIZAMENTO DE AÇÕES IDÊNTICAS. ARTIGOS 337, § 4º E 485, V, DO CPC. COISA JULGADA. RECLAMAÇÃO QUE SE EXTINGUE SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. 



    DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Dirce Sanches Zamora contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 1000820-16.2020.8.26.0482, sob a alegação de inobservância das decisões vinculantes proferidas pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 42 e nas ADI`s 4901, 4902, 4903, e 4937.



    Narra a parte reclamante que ajuizou, na origem, ação declaratória de retificação, ajuste e adequação do Termo de Ajustamento de Conduta -TAC - contra o Ministério Público do Estado de São Paulo, objetivando a aplicação do Novo Código Florestal (Lei 12.651/2012) ao Termo de Ajustamento de Conduta firmado na vigência do Código Florestal anterior (Lei 4.771/1965). Relata que, na celebração do TAC, assinado na vigência da Lei 4.771/1965, comprometeu-se a promover, instituir e demarcar a Reserva Legal Florestal em 20% do imóvel rural.



    Afirma que o artigo 15 do Novo Código Florestal permitiu o cômputo das Áreas de Proteção Permanente - APP como parte da área de Reserva Legal e teve sua constitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Aduz, nesse sentido, não ser razoável “que o proprietário que agiu com [...] boa-fé ao celebrar termo de ajustamento de conduta com o Parquet, seja em razão disso, penalizado, [...], em situação mais desfavorável do que o proprietário renitente, que não atendeu aos chamados do referido órgão e deixou passivo ambiental em aberto até a superveniência de legislação mais favorável” (doc. 1, p 5). 



    Afirma que “já propôs anteriormente a Reclamação/STF nº 60.883, onde o Ministro Luiz Fux decidiu pelo descabimento por ausência de estrita aderência entre o caso concreto e os paradigmas invocados, por não ter esgotado as vias recursais, só então, seria possível a Reclamação” (doc. 1, p. 8).



    Requer, por estes fundamentos, a concessão de medida liminar para suspender o ato impugnado e, no mérito, pugna pela procedência da reclamação para cassar a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos do Processo nº 1000820-16.2020.8.26.0482.



    É o relatório. DECIDO. 



    Constato, de plano, a ocorrência de fato capaz de obstar o seguimento da presente ação.



    Isso porque a presente reclamação é mera repetição da Rcl 60.883, distribuída à minha relatoria e que teve o seu seguimento negado por decisão já tranistada em julgado. Ambas as ações ostentam, de forma simultânea, identidade nos elementos da ação autor, petitum (pedido) e causa petendi (causa de pedir), o que faz incidir no caso concreto o instituto da litispendência, conforme o § 3º do artigo 337 do Código de Processo Civil. 



    Registro que, diferentemente do sustentado pela reclamante (doc. 1, p. 8), a Rcl 60.883 não teve o seu seguimento negado por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias, tendo o decisum transitado em julgado se fundamentado, antes, na ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e os paradigmas vinculantes apontados. Veja-se, a propósito, a ementa do acórdão proferido pela Primeira Turma na reclamação idêntica, que antecedeu a presente:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AMBIENTAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E RESERVA LEGAL. ART. 15 DO CÓDIGO FLORESTAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DAS ADIs 4.901, 4.902, 4.903 E 4.937 E ADC 42. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E OS PARADIGMAS INVOCADOS. CONTROVÉRSIA DE ORIGEM QUE NÃO AFASTA A APLICAÇÃO DO ART. 15 DO CÓDIGO FLORESTAL, MAS, ANTES, FUNDA-SE NA IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO DA LEI NO CASO CONCRETO TENDO EM VISTA A PRESERVAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS À LUZ DO ATO JURÍDICO PERFEITO E DA ESTABILIDADE DAS RELAÇÕES JURÍDICAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 60.883, rel. Min. Luiz Fux, j. 18/10/2023, DJe 26/10/2023 - grifei)



    Destarte, por ser matéria de ordem pública, a coisa julgada pode ser declarada de ofício, com a consequente extinção desta reclamação sem apreciação do mérito, de acordo com o § 5º do art. 337 do Código de Processo Civil.



      Ex positis, EXTINGO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO a presente reclamação, com esteio no inciso V do artigo 485 do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 21, § 1º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente